Tribunal: TJMT
Processo: 1009738-08.2022.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009738-08.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA LTDA - CNPJ: 44.182.728/0001-57 (RECORRENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), HANDERSON GOMES VICENTE - CPF: 474.752.181-04 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ATRASO NO CARREGAMENTO.

COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme se verifica nos documentos acostados na inicial, a parte recorrente contratou a empresa que subcontratou a parte recorrida, tornando-a legítima para figurar no polo passivo da ação, nos termos do
artigo 5-A, § 2º, da Lei 11.442/2007
.

2. O feito foi suficientemente instruído com os documentos que constam nos autos, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução em julgamento, inclusive por inexistir pedido para tal.

3. A parte recorrida comprovou o atraso no carregamento do frete pela qual foi contratada, motivo pela qual deve ser mantida a condenação.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 18.390,80 (dezoito mil trezentos e noventa reais e oitenta centavos) a título de adicional de carga e descarga/estadia
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante a sua ilegitimidade passiva e pela ocorrência de cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais por não ter contratado a parte recorrida para realização do serviço.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009738-08.2022.8.11.0045

Polo Ativo

GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA LTDA

Polo Passivo

HANDERSON GOMES VICENTE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrida, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007 pelo atraso no carregamento. Em suas razões recursais, a parte recorrente ainda alega ilegitimidade passiva, por não ser a contratante dos fretes
sub judice
. Não obstante, pugna pela decretação de nulidade da sentença da origem em razão de cerceamento de defesa, por não ter sido realizada audiência de instrução e julgamento, conforme requerido em sede de contestação.

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi subcontratada pela empresa DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI, empresa contratada pela parte recorrente, para realizar o transporte carga, com origem na cidade de Rosário Oeste/MT e posterior descarregamento em Cuiabá/MT.

Relata que encontrou atraso para que fosse realizada a carga do caminhão, em desacordo com as determinações do artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, que prevê prazo máximo de 05 (cinco) horas para carregamento, sendo necessário, inclusive, o encaminhamento de notificação extrajudicial para que houvesse o descarregamento dos caminhões sem que sequer saíssem da origem.

Pois bem.

Da legitimidade passiva
. Em que pese a parte recorrente alegar não fazer parte do negócio jurídico, pois não teria contratado a parte recorrida, verifica-se que consta como “remetente” no Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico, o que atrai sua responsabilidade na condição de “contratante” da empresa DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI.

Assim, em atenção ao artigo 5-A, § 2º, da Lei 11.442/2007 e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a empresa GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA LTDA tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI – UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,38 (UM REAL E TRINTA E OITO CENTAVOS) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. [...] Precedentes.(TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei nº 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato.

(N.U 1003421-62.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Do cerceamento de defesa.
Não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral mostra-se, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

A respeito, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No caso, cumpre ressaltar que sequer houve pedido de realização de audiência de instrução em julgamento, apesar do alegado pela parte recorrente em suas razões recursais, configurando, inclusive, inovação recursal, por ter sido feito o pedido exclusivamente no 2º grau.

Assim, ausentes nulidades ou vícios processuais que possam obstar o regular prosseguimento do feito, o presente encontra-se apto para o julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da indenização por atraso no carregamento.
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, consta: (i) DACTE (id. 176626687 – fls. 04); (ii) romaneio de entrada e saída (id. 176626688); (iii) notificação extrajudicial feita pelo motorista (id. 176626686) e (iv) contranotificação extrajudicial feita pela empresa (id. 176626685).

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida comprovou o atraso, pois, conforme indicado na petição inicial, o carregamento se findou as 11:00 do dia 28/09/2022, porém não houve liberação para saída até as 16:35 do dia 04/10/2022, momento em que houve o descarregamento sem que o frete sequer se iniciasse.

Assim, reconhecido o atraso, resta configurada a responsabilidade da contratante, ora recorrente, quanto ao pagamento dos valores devidos à título de estadia,

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2. Ocorrendo demora no carregamento e descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

4. Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

5. Recursos conhecidos e não providos.

6. Sentença mantida.

(N.U 1017060-79.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO REJEITADA - TRANSPORTE DE CARGA - DEMORA NO CARREGAMENTO - PAGAMENTO DE ESTADIAS - PLEITO DE DANO MATERIAL – PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DAS PARTES PROMOVIDAS - TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA - DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO - DEVER DE INDENIZAR O DANO PELA INTEGRALIDADE DO TEMPO DE ATRASO - VALOR DA DIÁRIA - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA QUE PREVALECE SOBRE O DISPOSTO NA LEI 11.442/2007 - RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu por 04 dias para conclusão do processo de carregamento dos grãos de milho. Nesse sentido, comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existe o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

2. Havendo previsão contratual estipulando o valor da diária, este deve prevalecer em detrimento da quantia prevista na Lei 11.442/2007, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

3. Recurso da FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A conhecido e não provido.

4. Recurso da SANA LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001142-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023